Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ARRESTO. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DE ATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Conquanto a agravante sustente a possibilidade de dilapidação dos bens por parte do ora agravado, tal assertiva encontra-se absolutamente desprovida de elementos probantes hábeis a revelar que de fato venha a ocorrer.

2. Cabia, pois, à agravante demonstrar a existência de indícios de que o ora agravado estivesse dissipando seus bens, de modo a impedir o êxito da demanda principal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que não há, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer elemento hábil a demonstrar que o ora agravado esteja na iminência de se desfazer de seus bens.

3. Propriamente, a decisão proferida pela julgadora de primeiro grau revela prudência, notadamente diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que, então, possa ser adotada eventual medida de natureza acautelatória, isto na hipótese, repita-se, de que haja evidências de que os bens a serem partilhados estejam sendo dilapidados.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.